Tribunal: TCU
Processo: 017.969/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação da prestação de serviços de "viabilização de eventos, que cuide das etapas relacionadas à organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à execução de eventos institucionais, abrangendo o apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda a estrutura demandada para suprir as necessidades dos órgãos solicitantes do Centro de Serviços Compartilhados - ColaboraGov".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades relacionadas ao Pregão Eletrônico SRP 90008/2025, promovido pela Secretaria de Serviços Compartilhados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços de " viabilização de eventos, que cuide das etapas relacionadas à organização, coordenação e acompanhamento, contemplando todos os serviços indispensáveis à execução de eventos institucionais, abrangendo o apoio logístico, montagem, desmontagem e manutenção de toda a estrutura demandada para suprir as necessidades dos órgãos solicitantes do Centro de Serviços Compartilhados - ColaboraGov ", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 28 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as demais medidas acessórias autorizadas; e 9.2. comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e à representante.